Tribunal: TJDFT
Processo: 0744257-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744257-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIM NAME NETO AGRAVADO: LEVI VERISSIMO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NAIM NAME NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704013-86.2024.8.07.0002, nos seguintes termos (ID 252695893, na origem): Vistos. CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, esclareço que a ciência está juntada ao ID 244808074, sendo suficiente para os fins pretendidos. Aguarde-se o retorno do mandado de ID 251772100. Os embargos foram opostos contra a decisão de ID 251181903: Vistos. Expeça-se mandado de intimação para o endereço constante da procuração de ID 207048685, isto é, Rua Rio São Marcos, 543, Condomínio Quintas da Alvorada, Lago Sul, Brasília-DF. Desde já, nos termos do art. 274, §único, do CPC, presumo válida a intimação encaminha aos endereços constantes dos autos. Nas razões recursais, o agravante pretende, em síntese, o recadastramento do advogado do executado, ora agravado, defendendo a irregularidade da renúncia de mandato efetuada pelo patrono da parte adversa. Afirma, ademais, que a ausência de prévia intimação do exequente/agravante acerca da tentativa de renúncia de mandato pleiteada pelo patrono da parte contrária configura a nulidade do ato. Defende que pretende a medida a fim de preservar a higidez procedimental do processo executivo até a decisão final do presente recurso. Argumenta a necessidade de “sobrestamento da ação principal até que este Egrégio Tribunal profira decisão de mérito no presente recurso, evitando-se a produção de atos judiciais ineficazes e, por consequência, a perpetuação de nulidades insanáveis que comprometam o processo de forma irremediável”. Requer, liminarmente, "o imediato recadastramento do patrono do executado/agravado nos autos da ação de origem (Cumprimento de Sentença – PJe no 0704013-86.2024.8.07.0002), com a suspensão de quaisquer atos processuais em que constatada a ausência de representação processual válida do executado/agravado, até que haja ulterior deliberação definitiva desse E. Tribunal no presente recurso”. Alternativamente, postula a concessão do efeito suspensivo e, subsidiariamente, a expedição de ofício ao D. Juízo a quo, comunicando-o da decisão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão ora agravada, “para reconhecer a invalidade da denúncia pleiteada pela parte adversa, que não cumpriu os requisitos do art. 112 do NCPC, em razão da absoluta ausência de prova idônea anexada aos autos quanto a confirmação clara e efetiva da recepção pelo destinatário. Subsidiariamente, requer-se o recadastramento do advogado da parte adversa nos autos”. Preparo recolhido (ID 77183861). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. Não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Para além disso, não se evidencia, de plano, qualquer erro procedimental na decisão agravada, razão pela qual ausente a probabilidade do direito postulado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se pessoalmente a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator